Tribunal: TJSP
Processo: 2047687-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Suposta fraude em pedidos de reembolso formulados ao plano de saúde, com o uso de recibos falsos. Decisão que indefere a liminar de arresto. Alegação de atuação fraudulenta que necessita ser demonstrada no decorrer da instrução probatória, juntamente com a eventual dilapidação de patrimônio pelo devedor.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Tutela de urgência. Arresto cautelar. Suposta fraude em pedidos de reembolso formulados ao plano de saúde, com o uso de recibos falsos. Decisão que indefere a liminar de arresto. Alegação de atuação fraudulenta que necessita ser demonstrada no decorrer da instrução probatória, juntamente com a eventual dilapidação de patrimônio pelo devedor. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.